Tribunal: TJDFT
Processo: 0739611-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0739611-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) RECORRENTE: Maria Rita Senne Capone RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Insurge-se a recorrente de decisão do eminente Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que indeferiu pedido para que fosse mantidos proventos de aposentadoria sem incidência do teto constitucional no somatório das remunerações da recorrente e ordenou a adoção das medidas pertinentes à devolução, correspondente ao quinquênio anterior à data da decisão. Sustenta que o ingresso por concurso público, no cargo de Consultora Legislativa do Senado Federal, operou-se em maio de 1993, portanto, antes da Revisão Constitucional que estabeleceu o disposto no art. 37, XI, da CF, incidindo, ao caso, regra de transição prevista no art. 11 da EC n. 20/98, que permite a acumulação de vencimentos com proventos de aposentadoria, aplicando-se o teto constitucional em cada fonte de pagamento, e foi desconsiderado nos autos administrativos. Diz que, face ao princípio da segurança jurídica, deve-se observar o direito adquirido (art. 5o, XXXVI); a irredutibilidade de vencimentos (Súmula 27/STF) e a segurança jurídica (art. 5o, XXXVI). Acrescenta que por força da boa-fé da recorrente, bem como por não terem os pagamentos dos proventos decorridos de (i) erro de cálculo ou (ii) erro operacional, mas, caso reconhecido, se, e somente se, de interpretação equivocada da legislação de regência, fica afastada toda e qualquer cobrança retroativa dos valores percebidos. Pede, em liminar, seja o recurso recebido no duplo efeito, por força do art. 61, § único, da L. 9.784/99, eis que a eficácia imediata da decisão recorrida, neste momento, reduziria à metade os rendimentos percebidos pela recorrente, além do que lhe obrigaria a arcar com valores ilegais a título de restituição. O eminente Presidente do Tribunal decidiu: “considerando que o feito cuida de aspectos que reverberarão no sustento da Recorrente, concedo, com lastro no disposto no artigo 61, parágrafo único, da L. 9.784/99, o efeito suspensivo ao recurso, até que o e. Relator analise tal pleito” (ID 41549813 – p. 121). Comunique-se para cumprimento da decisão do eminente Presidente do Tribunal (ID 41549813 – p. 121), que concedeu efeito suspensivo ao recurso para que não incida o teto constitucional no somatório das remunerações da recorrente nem sejam adotadas as medidas pertinentes à recomposição do erário, correspondente ao quinquênio anterior à data da decisão, até que seja examinado o mérito do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES